Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-53.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-53.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERASMO ROBERTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SUPORTOU DESPESA COM O REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário.

O autor questiona a capitalização de juros, a cobrança de seguro e a tarifa de registro do contrato, alegando abusividade das cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão
3. Controvérsia sobre a legalidade da capitalização de juros, a imposição de seguro como venda casada e a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, com vistas à revisão do contrato bancário.

III. Razões de decidir
4.
Capitalização de Juros
: Nos contratos celebrados após 31/03/2000, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, conforme decisão do STJ em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS). No caso, o contrato prevê de forma clara a capitalização, sendo válida a cláusula.
5.
Seguro Proteção Financeira
: Constatou-se que a contratação de seguro foi compulsória, configurando venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ.
6.
Tarifa de Registro do Contrato
: A cobrança de tarifa de registro de contrato é abusiva na ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado e que houve custo correspondente, conforme decidido no Tema 958/STJ. No caso, não houve comprovação pelo réu, devendo a cláusula ser declarada abusiva.
7.
Sucumbência Recíproca
: Diante da procedência parcial dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma equitativa entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A capitalização de juros em contratos bancários é válida se expressamente pactuada. É abusiva a cobrança de seguro sem que tenha sido oportunizada a escolha da seguradora ao consumidor. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação do serviço prestado ou que houve custo correspondente. Em caso de procedência parcial, impõe-se a redistribuição equitativa dos ônus sucumbenciais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8000860-53.2023.8.05.0191
, oriunda da 2ª Vara dos Feitos Rel a Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/Ba, em que figuram como Apelante
ERASMO ROBERTO DE ANDRADE

e Apelado
BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA